Tribunal: TJDFT
Processo: 0720762-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DOS EMBARGOS DO EXECUTADO (ART. 16, § 1o, DA LEI No 6.830/80). COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PELO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART 485, IV, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA.

1. À luz do que disciplina a Lei de Execução Fiscal, é exigida a garantia do juízo como condição para a procedibilidade dos embargos à execução fiscal (art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980). Nos termos da jurisprudência do STJ, contudo, “É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita” (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021.).

2. Em contexto no qual não é comprovada nem sequer minimamente a hipossuficiência patrimonial alegada pelo devedor, embora instado a fazê-lo pelo Juiz da causa, não é possível garantir-lhe a não apresentação da garantia do juízo para o recebimento dos embargos à execução fiscal ou, ainda, conceder-lhe a gratuidade de justiça almejada. Por esses motivos, escorreita a sentença em que extinto o feito sem resolução do mérito (arts. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 c/c 485, IV, do CPC).

3. Apelação cível conhecida e desprovida.